Tribunal: CARF
Processo: 13838.000312/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000312/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
EMPREITEIRA VALE-COM S/C LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Decadência parcial
reconhecida.
RELEVAÇÃO.
A relevação depende do preenchimento de requisitos que não foram cumpridos
pelo contribuinte, de modo que não pode ser aplicado ao caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a
competência 11/2000. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 42/46 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000312/2007-05
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000312/2007-05

de descumprimento de obrigação acessória referente ao período de apuração 01/07/1999 a
31/01/2005 (não contínuas).
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O Auto de Infração - Al em pauta, conforme Relatório Fiscal da Infração de fl. 10, foi
lavrado pelo fato da empresa ter elaborado GFIP's relativas às competências 07/1999 a
01/2005 sem a informação de valores objeto de retenção e por ter informado
incorretamente o valor relativo ao salário família.
2. Esta conduta, segundo o Auditor-Fiscal da Previdência Social - AFPS autuante,
caracterizou infração ao artigo 32, inciso I, da Lei n.° 8.212/91, combinado com o artigo
225, inciso I e parágrafo 9°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99, não tendo sido constatada a ocorrência de circunstâncias
agravantes nem atenuante nele previstas (artigos 290 e 291).
3. De acordo com o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, fl. 11, foi imputada a
penalidade administrativa de R$ 1.330,32 (um mil, trezentos e trinta reais e trinta e dois
centavos), em obediência os artigos 284, inciso III e 373, do RPS, não havendo
circunstâncias atenuantes da penalidade.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
4. Devidamente cientificado da autuação, comparece o sujeito passivo apresentando sua
impugnação de fls. 13, limitando-se a aduzir a correção da infração e postular pela
relevação da penalidade imposta.
DAS PROVIDÊNCIAS ANTERIORES AO JULGAMENTO
5. Em vista dos documentos ofertados pelo sujeito passivo, baixaram-se os autos em
diligência afim de que a fiscalização se manifestasse quanto à correção ou não, no todo
ou em parte da infração. À fl. 16 comparece a fiscalização asseverando a não correção
da infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 40):
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
PREENCHIMENTO INCORRETO. CAMPOS NÃO RELACIONADOS A FATOS
GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com informações inexatas, incompletas ou
omissas, nos dados não relacionados. aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
A relevação da penalidade aplicada é ato administrativo vinculado, devendo o sujeito
passivo preencher os requisitos constantes da legislação
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 07/05/2007 e apresentou recurso voluntário
de fls. 52/53 em que reafirmou que corrigiu as falhas apontadas em GFIP e por consequência
deveria ser aplicada a relevação da multa, tendo em vista que a correção ocorreu antes da ciência
da decisão de primeira instância e requereu a revisão da análise dos valores dos débitos e
créditos de INSS, por parte do agente fiscalizador, uma vez que estão sendo juntados novos
documentos fiscais com retenções destacadas e não apropriadas pelo auditor fiscal, pelo motivo de
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000312/2007-05

extravio de 1 (um) talonário de notas fiscais. E se for o caso usar do procedimento de operação
concomitante, conforme legislação. Segue anexo cópias autenticadas das notas fiscais.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Decadência
Apesar de não ter requerido a decadência, esta deve ser aplicada ao caso em
concreto, tendo em vista a edição da Súmula Vinculante no 8 e pelo fato de que os lançamentos
levavam em consideração o disposto no art. 45 da Lei 8.212/91, cuja redação então vigente era a
seguinte:
art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No presente caso, considerando os termos do art. 45 da Lei 8.212/91, levando-se
em consideração os estritos termos da legislação vigentes na época do lançamento, não haveria
que se falar em decadência.
Não obstante, em Sessão Extraordinária realizada em 12 de julho de 2008, o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, §4o, e 173 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...)
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000312/2007-05

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifou-se)
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial a
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no
148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Mesmo com a aplicação do disposto no artigo 173, I, do CTN, o presente auto de
infração deve ser cancelado pela ocorrência da decadência, tendo em vista que estamos diante do
descumprimento de obrigações acessórias relativas às competências 07/1999 a 01/2005
Tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do presente auto de infração em
07/08/2006, deve ser reconhecida a decadência do período anterior a 11/2000.
Da relevação
O contribuinte requer a aplicação do disposto no artigo 656 da Instrução
Normativa MPS/SRP no 3 de 14/07/2005:
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada a correção da falta
pelo infrator até a data da ciência da decisão da autoridade que julgar o Auto de
Infração.
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
I -dentro do prazo de defesa:
I - formular pedido dentro do prazo de defesa e comprovar a correção da falta no prazo
referido no caput;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 6, de 11 de agosto de
2005) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 6, de 11 de agosto de 2005)
II - for primário; e
III - não tiver incorrido em circunstância agravante.
§ 2o A multa será atenuada em cinqüenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta
no prazo referido no caput.
Conforme se verifica, o contribuinte retificou algumas GFIP’s , mas não todas, de
modo que não cabe a relevação para o caso em questão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a decadência do presente auto de infração para o período anterior a 11/2000.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.313 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13838.000312/2007-05

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital